Tribunal: TJSP
Processo: 1003268-12.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de 37 (trinta e sete) contratos bancários de empréstimo pessoal não consignado.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova pericial contábil.
2. Prescrição caracterizada quanto a 24 (vinte e quatro) dos 37 (trinta e sete) contratos impugnados. Aplicação do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusulas de 37 (trinta e sete) contratos bancários de empréstimo pessoal não consignado.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo do requerido.
1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de prova pericial contábil.
2. Prescrição caracterizada quanto a 24 (vinte e quatro) dos 37 (trinta e sete) contratos impugnados. Aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Excepcionalmente, é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios, quando delineada a abusividade desse encargo, o que ocorreu no caso dos autos, quanto aos outros 13 (treze) contratos impugnados pelo consumidor.
Encargos pactuados superam três vezes a média praticada pelo mercado em operações equivalentes, à época da contratação, conforme tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ.
Recálculo das prestações e apuração de saldo credor, a ser restituído ao autor, na forma simples. Ausência de pedido de repetição em dobro do indébito em grau recursal.
Sentença reformada para reconhecer a prescrição de parte dos pedidos. Recurso parcialmente provido.